Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELOS ADQUIRENTES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. MITIGAÇÃO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao primeiro recorrido que exclua do prontuário do recorrente a pontuação referente aos autos de infrações cometidas pelo segundo e terceiro recorridos. A insurgência recursal cinge-se à improcedência do pedido de nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
2. No caso, restou cabalmente demonstrado nos autos que o recorrente não cometeu as infrações de trânsito, notadamente 14 infrações que foram assumidas pelo segundo recorrido, objeto da abertura de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Ademais, não havendo nos autos elementos suficientes a descaracterizar os fatos alegados ou a evidenciar fraude, a presunção de boa-fé deve prevalecer.
3. Desse modo, “inexistindo dúvida de que as infrações não foram cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo de sanção” (STJ, AgRg no REsp 1.323.441/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).
4. Com efeito, a inobservância do procedimento legal de transferência da propriedade do veículo, após a tradição do bem, não acarreta ao alienante, ora recorrente, a responsabilidade solidária prevista no art. 134, do CTB, porquanto mitigada, de modo que descabe a suspensão do seu direito de dirigir. Ressalte-se que o prazo de 15 dias de que trata o § 7o do art. 257, do mesmo Código, gera preclusão meramente administrativa, que não impede o Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria e, consequentemente, de responsabilidade criada na esfera administrativa.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada, para reconhecer a nulidade do processo administrativo (n. 055.014286-2015), de suspensão do direito de dirigir do autor/recorrente. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.